Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 456/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 343/STF. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória não se destina à correção de suposta injustiça ou equívoco do julgado, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
2. O acórdão rescindendo realizou o devido distinguishing em relação ao Tema 456/STF, reconhecendo a existência de previsão legal para a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária (Lei Distrital no 1.254/96 e Decreto no 18.955/97).
3. A invocação de decisão proferida em processo diverso não configura violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC/15.
4. Aplicação da Súmula 343/STF, diante da controvérsia interpretativa sobre a matéria.
5. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente.